Tribunal: TJSP
Processo: 0029174-88.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Ação promovida por familiares do passageiro de veículo (coletivo) acidentado buscando indenização por danos materiais e morais. Demanda fundada em contrato de transporte, ou melhor, na responsabilidade contratual do transportador perante o transportado. Matéria que se insere no âmbito de competência da Subseção de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Ação promovida por familiares do passageiro de veículo (coletivo) acidentado buscando indenização por danos materiais e morais. Demanda fundada em contrato de transporte, ou melhor, na responsabilidade contratual do transportador perante o transportado. Matéria que se insere no âmbito de competência da Subseção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a, 37a e 38a). Conflito procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitante (38a Câmara de Direito Privado ) para apreciar a matéria questionada